Tribunal: CARF
Processo: 19679.720710/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720710/2016-81
ACÓRDÃO
2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEGIAO DA BOA VONTADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 31/08/2014, 30/09/2014, 28/02/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM
CRÉDITOS DE PIS. IMPOSSIBILIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DAS LEI
13.670/2018.
É vedada a compensação de créditos tributários administrados pela antiga
Receita Federal (PIS e COFINS) com débitos de contribuição previdenciária
antes da vigência da Lei 13.670/2018.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA
Constatada a compensação de contribuições previdenciárias em
descumprimento da legislação vigente, a autoridade fiscal deverá efetuar
glosa dos valores compensados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Weber Allak da Silva - Relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO
Em 06/12/2016 foi emitido Despacho Decisório glosando as compensações
declaradas em GFIP realizadas pela Recorrente no período de 08/2014 a 05/2015.
Os créditos compensados advém de ação judicial transitada em julgada nos autos
do Mandado de Segurança no 2006.61.00.013203-5. A referida ação judicial, proposta em
13/06/2006, teria transitado em julgado em 22/08/2011, declarando a imunidade tributária da
impetrante, afastando-se assim a cobrança do PIS.
Como primeiro argumento para não homologar a compensação realizada, a
autoridade fiscal citou o fato de que não houve pronunciamento jurisdicional expresso,
contemplando prazos anteriores ao ajuizamento da ação. Ressalta, também, que mesmo se o
alcance da referida ação judicial fosse de 5 anos antes do ajuizamento da mesma, o contribuinte
não teria direito de restituição de nenhum dos pagamentos de PIS efetuados fora dos
parcelamentos REFIS e PAES, tendo em vista o último pagamento, fora dos âmbitos dos
parcelamentos, ter sido efetuado em janeiro de 1999.
Além do narrado no parágrafo anterior, a autoridade fiscal alegou que o
contribuinte não poderia realizar a compensação de crédito de contribuição do PIS com débitos de
contribuição previdenciária. Com objetivo de fundamentar tal entendimento, mencionou a
legislação que trata do tema, conforme trechos transcritos do Despacho decisório:
O art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, foi alterado pela Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, criando a declaração de compensação e mantendo a
possibilidade de compensação entre tributos e contribuições de espécies
diferentes apenas para aqueles administrados pela Secretaria da Receita Federal.
.................................................................................................................................
O art. 2° da Lei n° 11.457, de 2007, transferiu à Secretaria da Receita Federal do
Brasil a competência para “planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de
substituição”. Porém, o seu art. 26, parágrafo único, afastou expressamente a
aplicação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, à compensação das contribuições
previdenciárias.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
3
.................................................................................................................................
Portanto, se a forma de compensação prevista no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996,
não se aplica às contribuições previdenciárias, a compensação de tais
contribuições permaneceu regida pelo art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, que
permite apenas a utilização de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou
além do devido e limita a compensação apenas a tributos, contribuições e receitas
da mesma espécie, o que não ocorreu no caso em análise.
A isso se soma que a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 2012, que regulamenta
a compensação de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, estabelece procedimento específico para a
compensação de valores referentes à retenção de contribuições previdenciárias.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 31/01/2017 foi juntada Manifestação de Inconformidade com as seguintes
alegações:
 Que o posicionamento manifestado no Parecer PGFN/CRJ 19/2011 foi
revisto pela PFN, por meio do Parecer PGFN/CRJ 19/2011, admitindo a
compensação de créditos vincendos e vencidos à propositura de mandado
de segurança quando referentes à decisão mandamental transitada em
julgado, que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária,
independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da ação ou
no bojo da sentença;
 Que poderia realizar a compensação do crédito de PIS, na medida que o art.
74 da Lei 9.430/1996 revogou tacitamente o art. 66 da Lei 8.383/1991 e
perdurou até a entrada em vigor do art. 26 da Lei 11.457/2007;
Em 17/11/2017 a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela
5a TURMA/DRJ/JFA.
Em primeiro lugar cabe esclarecer que a citação pela autoridade administrativa do
Parecer PGFN/CRJ 19/2011, cujo entendimento foi revisto no Parecer PGFN/CRJ
1.177/2013, não altera a conclusão quanto a não homologação da compensação,
pelos motivos a seguir expostos.
..................................................................................................................................
Registre-se, também como feito no referido Despacho Decisório, que a
transferência para a Secretaria da Receita Federal do Brasil da competência para
“planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição” somente
aconteceu em 2007 , com a Lei 11.457 de 16 de março de 2007- art. 2o. Porém, o
seu art. 26, parágrafo único, afastou expressamente a aplicação do art. 74 da Lei
n° 9.430, de 1996, à compensação das contribuições previdenciária.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
4
..................................................................................................................................
e) No que diz respeito às contribuições previdenciárias permaneceu vigente a
sistemática do art. 66 da Lei 8.383/1991 que limitava a compensação somente
com tributos da mesma espécie, regra esta, absolutamente inconteste, a partir da
edição da Lei em vigor do art. 26 da Lei 11.457/2007, que no seu parágrafo único
diz: "O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se
aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
Desta forma, em consonância com a fiscalização, considero que estão em
desacordo com as normas legais aplicáveis, as compensações realizadas pelo
sujeito passivo em GFIP, portanto, correta a glosa.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 20/12/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, contestando a decisão da DRJ somente em relação à compensação das contribuições
atinentes aos exercícios 08/2014, 09/2014 e 02/2015. Para as demais competências, o
contribuinte optou pela inclusão dos valores devidos no Programa Especial de Regularização
Tributária PERT, conforme documento de folhas 138.
Em sede de recurso voluntário, reproduz a alegação, já enfrentada no Acórdão
recorrido, quanto a possibilidade de compensação cruzada entre tributos de espécies distintas,
entendendo que o art. 74 da Lei 9.430/1996 revogou tacitamente o art. 66 da Lei 8.383/1991 e
perdurou até a entrada em vigor do art. 26 da Lei 11.457/2007;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Entende o Recorrente que a legislação vigente à época da propositura da ação
judicial autorizava a compensação de créditos de PIS com quaisquer outros tributos, inclusive as
contribuições previdenciárias, previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212/1991. Argumenta que deveria ser aplicada a disposição artigo 74 da Lei 9.430/ 1996,
que teria revogado tacitamente o artigo 66 da Lei Federal 8.383/ 1991.
Em que pese os argumentos apresentados, nos parece que o Recorrente busca
ampliar o alcance da norma citada.
Dispõe artigo 74 da Lei 9.430/ 1996:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
5
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Não é por demais lembrar, que as contribuições previdenciárias só passaram a ser
administradas pela Secretaria da Receita Federal a partir da criação da denominada Receita
Federal do Brasil, por meio da Lei 11.457/2007. Portanto, a expressão “quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão”, contida no art.74 da Lei 9.430/ 1996, não se aplicaria às
contribuições previdenciárias.
A possibilidade de compensação de contribuição previdenciária com outros tributos
somente foi admitida com a publicação da Lei no 13.670/2018, que revogou a proibição do
parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/07 e inseriu a possibilidade desse tipo de compensação,
dentro de regras e limites específicos, conforme disposto no art. 26-A da referida lei. Não obstante
tal autorização, a norma legal não autorizou a compensação de maneira irrestrita, devendo o
sujeito passivo cumprir os requisitos exigidos, como se observa no trecho transcrito:
Lei 13.670/2018
........................................................................................................................
Art. 26-A. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 :
I - aplica-se à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o
desta Lei efetuada pelo sujeito passivo que utilizar o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), para
apuração das referidas contribuições, observado o disposto no § 1o deste artigo;
II - não se aplica à compensação das contribuições a que se referem os arts. 2o e
3o desta Lei efetuada pelos demais sujeitos passivos;
II - não se aplica ao regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições
e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico).
§ 1o Não poderão ser objeto da compensação de que trata o inciso I do caput
deste artigo:
I - o débito das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o desta Lei:
a) relativo a período de apuração anterior à utilização do eSocial para a
apuração das referidas contribuições; e
b) relativo a período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito
dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para
apuração das referidas contribuições;(....) (grifamos)
Percebe-se que, embora a Lei 13.670/2018 tenha autorizado a compensação entre
espécies distintas de tributos, vedou expressamente a sua utilização em período de apuração
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
6
anterior à utilização do e-Social, bem como o uso de crédito concernente a período de apuração
anterior à utilização da referida declaração.
O Recorrente cita, ainda, a IN RFB 1.810/2018, de 13 de junho de 2018, que
conferiu nova redação ao artigo 65 da IN RFB no 1.717/2017, como a forma de convencimento.
Ocorre, que como já exposto, trata-se de norma criada em período posterior ao de propositura da
ação judicial (2006) e de compensação, que compreendeu as competências 08/2014, 09/2014 e
02/2015.
A vedação de compensação de contribuição previdenciária com crédito de PIS em
período anterior à vigência da Lei 13.670/2018 representa matéria pacificada neste Conselho,
como se depreende das ementas adiante transcritas:
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM CRÉDITOS
DE OUTROS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB. IMPOSSIBILIDADE.
Considerando a legislação vigente à época dos fatos, resta claro a existência de
expressão proibição legal à compensação de débitos de contribuições
previdenciárias com créditos de outros tributos administrados pelas RFB, in casu,
créditos de PIS/COFINS exportação. Aplicação do disposto no art. 89 da Lei n°
8.212/1991 e da redação original do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/07.(
Acórdão no 3401-008.097, de 23/09/2020, relatora Fernanda Vieira Kotzias)
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
É ilegítima a compensação de créditos tributários administrados pela antiga
Receita Federal (PIS e COFINS) com débitos de natureza previdenciária antes
administrados pelo INSS (art. 11 da Lei no 8.212/91), ante a vedação legal
estabelecida no art. 26 da Lei no 11.457/07.( Acórdão no 2402-007.922, de
03/12/2019, relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos)
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PIS/PASEP
E
COFINS.
VEDAÇÃO LEGAL. Não se admite a compensação do saldo credor da Contribuição
para o PIS/Pasep e da COFINS com as contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e àquelas
instituídas a título de substituição. (Acórdão no 2301-005.915, de 12/03/2019,
relator Antônio Sávio Nastureles)
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide
Considerando todo o exposto, nos parece claro que o procedimento adotado pelo
Recorrente não estava amparado pela legislação vigente. Portanto, não cabe reforma da decisão
recorrida, que manteve a glosa da compensação.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.249 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720710/2016-81
7
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Original